Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PREJUDICADOS.
1. Dever ser reconhecida a nulidade da sentença que viola o princípio da individualização das penas, especialmente pela ofensa ao artigo 68 do Código Penal, que estabelece o sistema trifásico e parâmetros para o cálculo da pena a ser aplicada.
2. No caso, o prejuízo causado aos réus pela prolação de sentença condenatória é evidente, uma vez que foi proferida com ofensa ao princípio da individualização das penas, além do mais em relação a um dos acusados há contradição na pena imposta.
3. Recursos conhecidos para acolher a preliminar e cassar a sentença, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença, com observância à individualização das penas. Recursos do Ministério Público e das Defesas prejudicados.